Tribunal: TJSP
Processo: 2246862-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246862-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
THAIANE RACHEL BARBOSA e RAMON RAYDAN GONÇALVES DOS
SANTOS, são
agravados ESPAÇO
CASA BLANCA
BUFFET LTDA e
MONUMENTO CASABLANCA ESPAÇO GASTRONÔMICO EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246862-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 43208 - esm
2
VOTO No: 43208
AGRV. No: 2246862-16.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos (3a V. Cível)
AGVTES.: Thaiane Rachel Barbosa e Ramon Raydan Gonçalves dos
Santos (A)
AGVDAS.
Espaço
Casa
Blanca
Buffet
Ltda.
e
Monumento
Casablanca Espaço Gastronômico Eireli Me (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação ordinária de
rescisão contratual c.c. sustação de protesto e
indenização por dano material e moral - Postulantes
que aparentam não auferir recursos suficientes para
suportar
as
despesas
processuais
–
Quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade
da alegada hipossuficiência – Decisão reformada –
Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Thaiane Rachel Barbosa e Ramon Raydan Gonçalves dos Santos, em
ação ordinária de rescisão contratual c.c. sustação de protesto e
indenização por dano material e moral intentada em face de Espaço
Casa
Blanca
Buffet
Ltda.
e
Monumento
Casablanca
Espaço
Gastronômico Eireli Me, contra a r. decisão reproduzida a fls. 13 (fls.
186 dos autos originários) que revogou a gratuidade judiciária e
assinou o prazo de quinze dias aos insurgentes para recolhimento das
custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformados, pelas razões de fls. 1/11, com a r.
decisão
impugnada,
os autores alegam, em resumo, que (1)
contrataram buffet com valor total de R$15.000,00 para realizar uma
recepção simples aos seus familiares e amigos e que tal valor foi
transformado em dano financeiro e emocional em razão da não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246862-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 43208 - esm
3
realização do casamento, (2) 80% da renda da agravante Thaiane está
comprometida com a manutenção da sua família e despesas ordinárias
tais como pagamento de convênio médico, aluguel e alimentação e (3)
as suas declarações de hipossuficiência econômica geram presunção de
veracidade.
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
agravada para a concessão da gratuidade judicial aos agravantes.
Processada
a
insurgência,
deferiu-se
o
efeito
suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 81).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246862-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 43208 - esm
4
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No
presente
caso,
entretanto,
os
insurgentes
comprovaram rendas mensais módicas que, somadas, totalizam menos
de R$6.000.00 (fls. 15 e 52) e que estão comprometidas pelos vários
gastos mensais ordinários que suportam, demonstrados a fls. 16/43 e
57/79, assim projetando a conclusão de que os insurgentes são
pessoas de parcos recursos e desprovidas de condição de suportar as
despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de reclamarem, sem
assistência gratuita, seus pretensos direitos, o que permite inferir
quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada
pobreza, ao menos enquanto provas consistentes em contrário não
sejam amealhadas.
Entendimento jurisprudencial deste E. Areópago
Bandeirante apontam, para casos dessa espécie, o cabimento do
benefício da gratuidade processual, conforme ilustram precedentes que
adiante se transcrevem.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do demandante.
Inconformismo. Com razão. Cópia dos demonstrativos de pagamento e
das situações das declarações do IRPF demonstrando rendimento
mensal inferior a três salários-mínimos. Gratuidade processual deferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2229305-50.2019.8.26.0000-São
Paulo, jv 06.11.2019, vu, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto no 20198).
“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pedido formulado no
curso de embargos à execução - Comprovada a modificação da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246862-16.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 43208 - esm
5
econômico financeira dos agravantes, com o seu depauperamento,
impõe-se o reconhecimento de que os agravantes têm direito aos
benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício -
Reforma da r. decisão agravada para conceder aos agravantes os
benefícios da gratuidade da justiça - Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, AI no 2217679-34.2019.8.26.0000-
Guarulhos, jv 04.11.2019, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
34570).
Daí que, das circunstâncias indicadas resultando
aparência de verossimilhança de hipossuficiência, in casu, a
manutenção ou concessão do favor legal perseguido é medida que,
provisoriamente, se reconhece oportuna.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
restabelecer para os agravantes a gratuidade da justiça, sem prejuízo
de permanecer aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer
tempo, com ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica